Tribunal: TJSP
Processo: 2016108-36.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 6.170/2021 do município de catanduva que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir programa emergencial de renda familiar em decorrência da pandemia de Covid-19. falta de interesse de agir evidenciada, diante do exaurimento da norma. Perda de vigência. Ausência do interesse configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 6.170/2021 do município de catanduva que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir programa emergencial de renda familiar em decorrência da pandemia de Covid-19. falta de interesse de agir evidenciada, diante do exaurimento da norma. Perda de vigência. Ausência do interesse configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do C.P.C.